Tribunal: TJDFT
Processo: 0726219-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726219-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: RODRIGO TEIXEIRA DA SILVA REU: DAITON SIDNEY FREIRE DE HOLANDA, PEDRO PAULO DE SOUZA PINTO D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por Rodrigo Teixeira da Silva em face da r. sentença (ID 48532844, pág. 264-267, dos autos no. 0703592-27.2019.8.07.0017) que julgou improcedente a ação de reparação de danos ajuizada em desfavor de Daiton Sidney Freire de Holanda. O Autor fundamenta o pedido da rescisória (ID 48532842) na existência de fato novo posterior ao trânsito em julgado da ação rescindenda, qual seja, a condenação criminal do Réu, por sentença transitada em julgado, pelo mesmo fato considerando inexistente pelo juízo cível (estelionato). Postulou, assim, a concessão de tutela de urgência e, ao final, “a total procedência da presente ação, para, nos termos do Art. 968, inc. I, rescindir o acórdão com a desconstituição da coisa julgada que corresponde ao juízo rescindes e o rejulgamento da causa, correspondendo ao juízo rescissorium, para fins de julgar procedente o pedido inicial.” Deferida a antecipação da tutela (ID 48738697), para sobrestar o cumprimento de sentença de n.o 0703592-27.2019.8.07.0017, em trâmite na 2a Vara Cível de Taguatinga/DF, até o julgamento de mérito da ação rescisória. Os Réus Daiton Sidney Freire de Holanda (ID 54810386) e Pedro Paulo de Souza Pinto (ID 55430730) contestaram. Determinada a intimação da parte Autora para emendar a inicial (ID 55612348). O Autor apontou o valor da causa o montante de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) e efetuou o depósito de R$ 2.050,00 (dois mil e cinquenta reais) (ID 55612349), como complemento ao depósito inicial de 5% (cinco por cento) do art. 968, II do CPC/15. É o relatório. Nos termos dos artigos 321 e 968, ambos do CPC/15, e tratando-se de vícios sanáveis a ausência de indicação do valor da causa e a complementação do depósito de 5% (cinco por cento), previsto no art. 968, II, do CPC/15, admite-se a emenda à inicial. Na inicial da rescisória o Autor postulou o rejulgamento da ação e a total procedência do pedido inicial (ID 48532842, pág. 6). Frise-se que, na aludida ação originária, o Autor apontou como valor da causa o montante de R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais) (ID 48532844, pág. 144), o que diverge do montante indicado na presente emenda, qual seja, de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) (ID 55612348). O depósito inicial da rescisória foi efetuado no montante de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), complementado na primeira emenda apresentada em R$ 2.050,00 (dois mil e cinquenta reais) (IDs 48532850 e 55612350). Importante lembrar que, conforme entendimento consolidado do c. STJ “O valor da causa nas ações rescisórias deve corresponder ao valor da causa originária, devidamente atualizado, salvo se o proveito econômico pretendido com a rescisão do julgado for discrepante daquele valor, ocasião em que este último prevalecerá. Precedentes.” (REsp n. 2.068.654/PA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.) De fato, nem sempre o valor da causa da ação rescisória corresponderá ao valor da causa da ação originária. Todavia, no caso concreto eles coincidem, pois o proveito econômico pretendido com o ajuizamento da rescisória corresponde à total procedência dos pedidos originários. O valor da causa, portanto, deverá corresponder ao montante de R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais), atualizado monetariamente desde o ajuizamento da ação originária. Diante desse contexto, concedo ao Autor o derradeiro prazo de 15 (quinze) dias para emendar a inicial, a fim de recolher a diferença do depósito prévio observados os parâmetros acima expostos, sob consequência de indeferimento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator